Tribunal: TJMT
Processo: 1000376-84.2017.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial em Apelação Cível n. 1000376-84.2017.8.11.0003
RECORRENTE ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO CLAUDIOMIR ALVES DE MEIRA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 48306985) interposto pelo ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado (ID 35855526):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO IMPROCEDENTE – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA - FATURA EM NOME DE TERCEIRA PESSOA – IRRELEVÂNCIA – LEGITIMIDADE ATIVA DEMONSTRADA – QUEIMA DE MOTOR DE POÇO ARTESIANO – DANO MATERIAL COMPROVADO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NÃO CABIMENTO – PRECEDENTES - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1- O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. 2 - Todas as vítimas do evento possuem legitimidade ativa para demandar em juízo independentemente se a fatura de energia elétrica esteja em nome de terceiros. 3 – Cabe a concessionária distribuidora de energia elétrica reparar os danos causados ao consumidor decorrente da má prestação de serviço realizado. 4 - Não obstante a queda e oscilação de energia elétrica ocasione aborrecimentos, tal situação, por si só, não gera ofensa aos direitos da personalidade que autorizem compensação por dano moral.” (N.U 1000376-84.2017.8.11.0003, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2020)
Os Embargos de Declaração (ID 42064971) foram rejeitados conforme ementa de ID 43504956.
A controvérsia desde recurso reside na determinação para que a Concessionária promova o ressarcimento dos valores gastos pela parte Recorrida a título de indenização por danos materiais supostamente sofridos em virtude de descarga elétrica no imóvel, a qual teria danificado aparelhos eletrônicos, alegando violação ao artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, Resolução n. 414/2010 da ANEEL, além de divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (ID 48335968) e preparado (ID 48395478).
Contrarrazões juntadas conforme ID 49418483.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação de norma infralegal – Não cabimento
Com base na interpretação do artigo 105, inciso III, da CF, pode-se afirmar que o Recurso Especial tem como finalidade impugnar decisões que violem ou neguem vigência à lei federal infraconstitucional, que julguem válido ato de governo local contestado em face de lei federal, e quando houver divergência de interpretação da lei federal.
Assim sendo, não é cabível recurso especial contra a decisão judicial que supostamente viole norma regulamentadora do Poder Executivo de natureza infralegal.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. MANUTENÇÃO DE CABOS SUBMARINOS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015 (ART. 535 DO CPC/73). INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE E NÃO REBATIDA. SÚMULAS N. 283 E 284 DO STF. ALEGAÇÃO DE DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO.
I – [...] IX - Por fim, no que concerne à indicada violação do art. 176, II, da Resolução ANEEL n. 414/2010, é forçoso destacar da impossibilidade desta Corte analisar a pretensa ofensa ao citado ato administrativo, considerado norma de caráter infralegal cuja violação não pode ser aferida por meio de recurso especial, pois assim como portarias, convênios, regimentos internos e regulamentos, resoluções não se enquadram no conceito de Lei Federal ou tratado.
X - Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp 1551771/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/04/2020, DJe 24/04/2020) (g.n.)
Assim, considerando que a Resolução n. 414/2010 da ANEEL inclui-se no conceito de norma regulamentadora de natureza infralegal, sua suposta violação não viabiliza a admissão do recurso especial, visto que esta via processual extrapola as hipóteses constitucionais de seu cabimento.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Amparada na suposta violação ao artigo 485, inciso VI, do CPC, a parte Recorrente defende a falta de interesse de agir da Recorrida ante a ausência de reclamação do segurado pela via administrativa, consequentemente, extinção da presente demanda.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido que:
“[...] A decisão embargada foi clara ao dispor que: “...a Apelada não se desincumbiu do ônus que lhe competia a fim de justificar a ausência de solução para os problemas de oscilação de energia elétrica vivenciados pelo consumidor.
É que, como consta do relatório de interrupções de energia elétrica trazido à baila pela própria concessionária, os problemas no fornecimento perduraram por quase todo mês de fevereiro de 2016. ”
Ainda, não deixou dúvidas ao afirmar que: “...cabia à Apelada, em período de tempo razoável, tomar as providências necessárias a fim de regularizar a distribuição de energia na residência do requerente, pois, se trata de bem essencial e como tal deve ser prestada de forma eficiente e contínua.” (ID 45316452 – p.4)
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. NOVO EXAME DO RECURSO. MÉRITO. RESSARCIMENTO DE DANOS. AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. OSCILAÇÃO DE ENERGIA. DANO A EQUIPAMENTOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.
1. [...] 4. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, no sentido de verificar a presença, ou não, dos requisitos ensejadores do dever de indenização e das hipóteses excludentes de responsabilidade, tal como colocada a questão nas razões recursais, demanda, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.
5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo julgamento, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.” (AgInt no AREsp 1326602/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 19/02/2019) (g.n.)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...) 2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 09 de julho de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX